Tribunal: TJDFT
Processo: 0113313-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0113313-23.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 22684227, o DISTRITO FEDERAL requer a conversão em renda do depósito judicial oferecido em garantia pelo recorrente e a expedição de alvará de levantamento. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Após, certifique a Secretaria se houve o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 21613918. Tendo transcorrido o lapso temporal sem impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010